Tribunal: TJES
Processo: 0010577-30.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010577-30.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA. MÉTODO DE CÁLCULO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 414. SUPERAÇÃO (OVERRULING). APLICAÇÃO IMEDIATA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela concessionária de saneamento contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, declarara ilegal a cobrança de tarifa de água por meio da multiplicação do valor mínimo pelo número de unidades autônomas em condomínio com hidrômetro único e determinara a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a superveniente alteração de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar lícita a cobrança de tarifa de água com base na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único (superação do Tema 414/STJ), aplica-se a processo em curso para reformar sentença proferida sob a égide da orientação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença, ao tempo da prolação, aplicara corretamente o precedente obrigatório então vigente, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414 (REsp 1.166.561/RJ), que considerava ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel com único hidrômetro.

4)
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.937.887/RJ e nº 1.937.891/RJ, submetidos ao rito dos repetitivos, promoveu a superação (overruling) do entendimento anterior, fixando nova tese vinculante sobre a matéria.

5)
A nova orientação jurisprudencial considera lícita a metodologia de cálculo da tarifa que combina a exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima") por unidade consumidora (economia) com uma parcela variável, incidente sobre o consumo que exceder a soma das franquias individuais.

6)
A metodologia de cobrança praticada pela concessionária, agora, alinha-se ao posicionamento do STJ, que realizou releitura do marco regulatório do saneamento básico para garantir a sustentabilidade econômico-financeira do sistema.

7)
A alteração jurisprudencial firmada em regime de precedente obrigatório possui aplicação imediata aos processos pendentes de julgamento, o que torna superada a premissa jurídica que fundamentara a sentença.

8)
Declarada a licitude da cobrança, afasta-se o direito à repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A superação de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (overruling) sobre a metodologia de cobrança de tarifa de água em condomínios com hidrômetro único tem aplicação imediata aos processos em curso.

2. É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas (economias), conforme novo entendimento firmado pelo STJ na revisão do Tema 414.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.445/2007, arts. 29 e 30; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º e art. 927, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.561/RJ (Tema 414); STJ, REsp n. 1.937.887/RJ; STJ, REsp n. 1.937.891/RJ; STJ, AgInt no REsp n. 1.597.604/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para julgar a ação improcedente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a demanda versa legalidade do método de faturamento de tarifas de água e esgoto aplicado a condomínio edilício dotado de hidrômetro único, no período compreendido entre agosto de 2017 e fevereiro de 2019.

A sentença hostilizada, proferida em 22 de junho de 2023, julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a prática da concessionária de multiplicar a tarifa mínima pelo número de unidades autônomas violava o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 414
(REsp 1.166.561/RJ).

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se a superveniente revisão da tese firmada no Tema 414/STJ, que passou a considerar
lícita
a metodologia de cobrança outrora reputada ilegal, possui aplicabilidade imediata ao presente caso, a ponto de ensejar a reforma integral do julgado.

A esse respeito, sublinhe-se que, ao tempo do ajuizamento da ação e da prolação da sentença, vigorava o entendimento consolidado pelo STJ no seguinte sentido:
"
Não é lícita
a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local"
.

A decisão de primeiro grau, portanto, aplicou com acerto o precedente obrigatório então vigente, em estrita observância ao disposto no inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, em 20 de junho de 2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.937.887/RJ e nº 1.937.891/RJ, submetidos ao rito dos repetitivos, promoveu a
superação (
overruling
) do referido entendimento
, fixando novas teses jurídicas de eficácia vinculante sobre a matéria:

“1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro
é lícita
a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma
parcela fixa
("tarifa mínima"), concebida sob a forma de
franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias)
; bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. [...]”.

Conforme a nova orientação sufragada pelo STJ, que realizou releitura do marco regulatório do saneamento básico (Lei nº 11.445/2007), a estrutura tarifária dos serviços de água e esgoto justifica a cobrança de uma parcela fixa (tarifa mínima ou franquia de consumo) por unidade consumidora, como forma de remunerar a disponibilidade do serviço e garantir a sustentabilidade econômico-financeira do sistema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007
. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO.
INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE.
MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações.

2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa).

3.
A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais.

4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa.

5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial.

6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ).
Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007.

7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo. [...] (REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

No caso, observa-se que a metodologia de cobrança historicamente praticada pela apelante e questionada nesta demanda é exatamente aquela que o Superior Tribunal de Justiça, na recente e abalizada interpretação, passou a considerar
lícita.

A alteração jurisprudencial, por emanar da Corte responsável pela uniformização da interpretação da lei federal e por ter sido firmada em regime de precedente obrigatório, deve ser aplicada aos processos em curso, conforme, inclusive, expressamente deliberado pelo próprio STJ na modulação dos efeitos do julgado.

Como cediço,
“
o entendimento jurisprudencial alterado no âmbito do STJ aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento, não sendo proibida a retroatividade, por não se tratar de mudança normativa.
”
(AgInt no REsp n. 1.597.604/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Nesse contexto, a r. sentença comporta reforma, pois a premissa jurídica que a fundamentara — a ilicitude da cobrança por economia — está superada.

E sendo lícita a cobrança, não há que se falar em repetição de indébito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Via de consequência, inverto os ônus da sucumbência para condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.